Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA FORMALIDADES. ART. 226, CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE READEQUADO. PENA REAJUSTADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Quando necessário nos autos, o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No entanto, o procedimento não se afigura imprescindível quando os réus são presos em flagrante delito e reconhecidos pessoalmente pela vítima na delegacia, logo após a prática do crime. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, pelas declarações testemunhais e pela apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus e pelo laudo de papiloscopia de um dos autores.
3. Não há que se falar em participação de menor importância quando provado nos autos que o crime foi executado com divisão de tarefas e unidade de desígnios por todos os réus.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 4.1. Todavia, o referido coeficiente constitui apenas um patamar norteador, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu, hipótese dos autos. 4.2. Constatado excesso na dosagem da pena, procede-se à sua readequação, em benefício do réu.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.